Tribunal: STF
Processo: AI 821795
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – É reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que 




II – Agravo regimental desprovido.